Tribunal: TCU
Processo: 038.321/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8809/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, ACORDAM em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Osvaldo Garcia; Heglehyschynton Valério Marcal; José Renato Correa de Lima, dando-lhes quitação, nos termos dos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 208 do Regimento Interno do TCU, em face das impropriedades/falhas verificadas em suas gestões (itens 10.1 a 10.12 da instrução) e julgar regulares as contas dos demais responsáveis elencados em epígrafe, dando-lhes quitação, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 207 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.321/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alano Roberto Santiago Guedes (XXX.014.705-XX); Carlos Alberto Rosa (XXX.833.278-XX); Carlos Antônio Vieira Fernandes (XXX.608.784-XX); Engels Augusto Muniz (XXX.010.945-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Guilherme Antônio Correa Cunha (XXX.914.704-XX); Heglehyschynton Valério Marcal (XXX.425.301-XX); Jose Raimundo Santos Lima (XXX.677.791-XX); Jose Renato Correa de Lima (XXX.992.151-XX); Marcia Fernanda de Oliveira Tapajós (XXX.562.121-XX); Nelson Antônio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Garcia (XXX.650.146-XX); Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX); Sarah Tarsila Araújo Andreozzi (XXX.693.671-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Participações S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares com ressalva em face das falhas adiante apontadas as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação, com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: 1.7.1) Osvaldo Garcia (CPF XXX.650.146-XX) - diretor presidente - pelas seguintes falhas: i) Fragilidades na governança da CaixaPar acerca do monitoramento da gestão das participações societárias (item 10.1); ii) Ausência de divulgação de documentos de suporte aos requisitos de transparência, em desacordo com a Lei 13.303/2016 e o Decreto 8.945/2016 (item 10.3); iii) Ausência de normativos internos da CaixaPar dispondo sobre as bases e as diretrizes das operações intragrupo (item 10.4); iv) Ausência de avaliações realizadas durante os exercícios de 2017 e 2018 em relação à atuação de conselheiros e diretores indicados pela CaixaPar nas participadas (item 10.6); v) Ausência de treinamento voltado aos administradores e conselheiros fiscais do Banco PAN, indicados pela CaixaPar (item 10.7); vi) Intempestividade e ausência de elaboração de relatórios/informes periódicos para o acompanhamento individual das participações societárias pela CaixaPar (item 10.8); vii) em relação às Operações intragrupo: (i) ausência de registro nos Relatórios de monitoramento da avaliação; e (ii) ausência de comprovação da análise, avaliação e monitoramento das transações realizadas com o Banco PAN (item 10.10); viii) Insuficiência na evidenciação em notas explicativas às demonstrações contábeis da Caixa, CaixaPar e Banco PAN das transações entre essas partes relacionadas (item 10.11); 1.7.2) Heglehyschynton Valério Marcal (CPF XXX.425.301-XX) - diretor executivo de Participações Existentes (1/1/2018 a 18/7/2018), diretor de Novos Negócios (25/5/2018 a 19/7/2018) e diretor executivo de Aquisições e Alienações de Participações (19/7/2018 a 31/12/2018) - pelas seguintes falhas: i) Fragilidades na governança da CaixaPar acerca do monitoramento da gestão das participações societárias (item 10.1); ii) Ausência de avaliações realizadas durante os exercícios de 2017 e 2018 em relação à atuação de conselheiros e diretores indicados pela CaixaPar nas participadas (item 10.6); iii) Ausência de treinamento voltado aos administradores e conselheiros fiscais do Banco PAN, indicados pela CaixaPar (item 10.7); iv) Intempestividade e ausência de elaboração de relatórios/informes periódicos para o acompanhamento individual das participações societárias pela CaixaPar (item 10.8); v) em relação às Operações intragrupo: (i) ausência de registro nos Relatórios de monitoramento da avaliação; e (ii) ausência de comprovação da análise, avaliação e monitoramento das transações realizadas com o Banco PAN (item 10.10); 1.7.3) José Renato Correa de Lima (CPF XXX.992.151-XX) - diretor executivo de Governança e Riscos - pelas seguintes falhas: i) Ausência de divulgação de documentos de suporte aos requisitos de transparência, em desacordo com a Lei 13.303/2016 e o Decreto 8.945/2016 (item 10.3); ii) Ausência de normativos internos da CaixaPar dispondo sobre as bases e as diretrizes das operações intragrupo (item 10.4); iii) em relação às Operações intragrupo: (i) ausência de registro nos Relatórios de monitoramento da avaliação; e (ii) ausência de comprovação da análise, avaliação e monitoramento das transações realizadas com o Banco PAN (item 10.10); iv) Insuficiência na evidenciação em notas explicativas às demonstrações contábeis da Caixa, CaixaPar e Banco PAN das transações entre essas partes relacionadas (item 10.11); 1.8. Recomendar ao Caixa Participações S/A - CaixaPar (CNPJ 10.744.073/0001-41) que: b.1) estabelecer a obrigatoriedade, com prazos definidos, para o Comitê de Participações apreciar os relatórios de desempenho das participações societárias da unidade. b.2) estabelecer a obrigatoriedade, com prazos definidos, para o Superintendência Nacional de Participações Societárias (Supar), vinculada à Diretoria de Participações Existentes (Dipar), apreciar os relatórios de desempenho das participações societárias da unidade; b.3) divulgar as informações da unidade no sítio eletrônico, em conformidade com Lei 13.303/2016 e o Decreto 8.945/2016; b.4) estabelecer rotina interna voltada para o acompanhamento das providências adotadas para a implementação das recomendações expedidas pela Gecic no âmbito do monitoramento das participações societárias; b.5) instituir a política e os procedimentos com transações com Partes Relacionadas da CaixaPar, de modo a estabelecer as bases e as diretrizes gerais das operações intragrupo no âmbito das subsidiárias; b.6) instituir rotina de avaliação periódica dos diretores e conselheiros indicados pela CaixaPar nas empresas investidas; b.7) instituir treinamento periódico dos administradores e conselheiros indicados pela CaixaPar nas empresas investidas, alinhado às suas responsabilidades e competências, conforme as melhores práticas de governança observadas no mercado; b.8) Proceder à revisão complementar do normativo XP102-003 buscando a definição dos prazos e da periodicidade de elaboração dos relatórios de acompanhamento individual das participações societárias e da carteira, bem como listando as circunstâncias, baseadas em critérios de materialidade, criticidade, alinhamento estratégico e risco, em que tais relatórios devem ser tratados nos reportes a serem submetidos à apreciação da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração da CaixaPar, do Comitê de Participações da Caixa e dos Conselheiros indicados nas participadas; b.9) incluir, nos relatórios de monitoramento das participações societárias emitidos pelas unidades competentes da CaixaPar, nos termos previstos nos normativos da Caixa e da CaixaPar, a avaliação das operações intragrupo sob a perspectiva da adequabilidade e considerando o alinhamento estratégico e operacional da investida, visando a garantir a efetividade do reporte à alta administração; b.10) realizar a análise, avaliação e monitoramento, conforme o caso, das transações que venham a ser realizadas com a investida Banco PAN, nos termos das competências e responsabilidades previstas no normativo CR464-003 - Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas; b.11) adotar os procedimentos necessários no sentido de melhorar a evidenciação em notas explicativas às demonstrações contábeis publicadas pela CaixaPar referente às transações realizadas entre essas partes relacionadas; b.12) adotar os procedimentos necessários no sentido de evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis publicadas pela CaixaPar referente às transações realizadas entre a Caixa (sua Controladora) e suas investidas, divulgando, pelo menos, a identificação do relacionamento, a natureza das transações e as entidades envolvidas; 1.9. Dar ciência deste Acórdão, destacando que o inteiro teor da deliberação, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, para: 1.9.1 a Caixa Participações; 1.9.2 o Diretor-Presidente da Caixa Participações; 1.9.3. o Diretor-Executivo de Participações Existentes da Caixa Participações; 1.9.4. o Diretor-Executivo de Governança e Riscos da Caixa Participações; 1.9.5. o Ministério da Economia; 1.10. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Caixapar que preste informações destacadas e detalhadas no relatório de gestão das próximas contas anuais, sobre as medidas adotadas em relação às ressalvas ora registradas.